Tribunal: TJSP
Processo: 2241567-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade – Admissibilidade – Recorrente demonstrou fazer jus à benesse pleiteada – Insuficiência de recursos comprovada – Decisão reformada – AGRAVO PROVIDO.